Tribunal: STF
Processo: Rcl 59986
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 42/DF E ÀS ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA.



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    4. No caso concreto, o fundamento adotado pela autoridade reclamada, para afastar aplicação de dispositivos do Código Florestal os quais, em tese, exonerariam o reclamante do dever de reparação do dano ambiental, não decorreu do reconhecimento de inconstitucionalidade dessa legislação, em eventual contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgados apontados como paradigma, tampouco da aplicação do princípio tempus regit actum, mas, sim, da verificação fática, no caso concreto, de que não foram satisfeitos os requisitos trazidos pela própria Lei nº 12.651, de 2012.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.